Tribunal: TJDFT
Processo: 0717113-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo requerido com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa quanto à análise dos argumentos de culpa concorrente aventados na contestação.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo Colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme consignado no acórdão embargado, em análise ao conjunto probatório juntado aos autos, ou seja, pelas declarações prestadas à autoridade policial, não há que se falar em culpa exclusiva do autor, como defende o recorrente. Ademais, no depoimento transcrito na ementa resta claro que o requerido foi quem deu causa à colisão. “(...) e a versão do próprio réu de que: “(...) quando os veículos que estavam a sua frente pararam no semáforo próximo ao Memorial JK. O declarante relata que não conseguiu frear o seu veículo a tempo e acabou por colidir no veiculo da frente (...)”.
5. Portanto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei 9.099/95.
6. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.